Tribunal: TJSP
Processo: 1519955-74.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-16
Data de publicação: 2020-10-16

Ementa:
Ação Penal – Roubo – Sentença absolutória – Insurgência do ministério público - Negativa do acusado na fase inquisitiva e em juízo – Reconhecimento pessoal na delegacia, que embora não confirmado em juízo, não descartou a probabilidade de que o acusado fosse um dos autores do delito – Não confirmação justificada no fato de que as vítimas não chegaram a olhar atentamente para os roubadores.

Ementa:
Ação Penal – Roubo – Sentença absolutória – Insurgência do ministério público - Negativa do acusado na fase inquisitiva e em juízo – Reconhecimento pessoal na delegacia, que embora não confirmado em juízo, não descartou a probabilidade de que o acusado fosse um dos autores do delito – Não confirmação justificada no fato de que as vítimas não chegaram a olhar atentamente para os roubadores. Testemunha de defesa que afirma que o acusado estava comprando produtos de limpeza no momento em que foi abordado - Prova que, ainda que tomada como fidedigna, não afasta a convicção de que, momentos antes, ele, em companhia de comparsa, roubou veículo e pertences das vítimas – Depoimentos policiais seguros de que viram o réu a vasculhar o veículo e que então com ele foi encontrado o celular de uma das vítimas, tendo ele admitido, então, que participara do ocorrido – Versão do acusado de que recebera o celular de um sujeito conhecido por "Ratinho", o qual simplesmente lhe teria pedido para "segurar" o objeto, que não convence. Absolvição que merece ser desconstituída. Condenação que se impõe nos termos da denúncia. Réu primário, sem antecedentes e menor de 21 anos. Reconhecida a majorante do par. 2o, II, do art. 157 do CP. Pena definida em 5 anos e 4 meses de reclusão em regime semiaberto e 13 dias-multa. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000850479
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1519955-74.2019.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado GUILHERME
AROLDO TEIXEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para condenar o recorrido, GUILHERME AROLDO
TEIXEIRA, à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão (regime semiaberto) e 13
dias-multa, por ter sua conduta adequada ao art. 157, par. 2o, II, CP. Com o
trânsito em julgado deve ser expedido mandado de prisão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 16 de outubro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519955-74.2019.8.26.0228 -Voto no 2396
2
Apelação Criminal no 1519955-74.2019.8.26.0228
Apelante(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Apelado(s): Guilherme Aroldo Teixeira
Comarca: São Paulo
Juiz: Tatiana Franklin Regueira
Voto no 2396
Ação Penal Roubo Sentença absolutória Insurgência do
ministério público - Negativa do acusado na fase inquisitiva
e em juízo Reconhecimento pessoal na delegacia, que
embora não confirmado em juízo, não descartou a
probabilidade de que o acusado fosse um dos autores do
delito Não confirmação justificada no fato de que as
vítimas não chegaram a olhar atentamente para os
roubadores. Testemunha de defesa que afirma que o acusado
estava comprando produtos de limpeza no momento em que
foi abordado - Prova que, ainda que tomada como fidedigna,
não afasta a convicção de que, momentos antes, ele, em
companhia de comparsa, roubou veículo e pertences das
vítimas Depoimentos policiais seguros de que viram o réu
a vasculhar o veículo e que então com ele foi encontrado o
celular de uma das vítimas, tendo ele admitido, então, que
participara do ocorrido Versão do acusado de que recebera
o celular de um sujeito conhecido por “Ratinho”, o qual
simplesmente lhe teria pedido para “segurar” o objeto, que
não convence. Absolvição que merece ser desconstituída.
Condenação que se impõe nos termos da denúncia. Réu
primário, sem antecedentes e menor de 21 anos.
Reconhecida a majorante do par. 2o, II, do art. 157 do CP.
Pena definida em 5 anos e 4 meses de reclusão em regime
semiaberto e 13 dias-multa. Recurso provido.
Vistos
Ao relatório de fls. 111/112 acrescento a r. sentença ter
julgado improcedente a ação penal para absolver Guilherme Aroldo Teixeira, com
fulcro no art. 386, VII, CPP, da imputação ao art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do
Código Penal.
O ministério público interpôs recurso de apelação (fls.
129/134), buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de que a materialidade e
a autoria delitiva restaram comprovados para embasar o decreto condenatório, nos
moldes do art. 157, parágrafo 2o, inciso II, do Código Penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519955-74.2019.8.26.0228 -Voto no 2396
3
Contrarrazões (fls. 139/143).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso ministerial (fls. 157/161).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 17/08/2019 às 12:00
horas, na Rua Agostinho Figueiredo, próximo ao Supermercado Coelho, Capital-SP,
o acusado Guilherme Aroldo Teixeira, previamente ajustado e agindo com unidade
de desígnios com pessoa não identificada, subtraiu, para proveito comum, mediante
grave ameaça exercida contra as vítimas Ivan Rangel dos Santos e Maria Claudia
Matos Rocha de Jesus, o veículo Toyota/Corolla, cor preta, de placas GAR-5065,
bem como o aparelho de telefone celular Samsung A10, pertencentes à vítima Ivan.
A
materialidade
do
crime
restou
devidamente
comprovada, conforme se verifica do auto de prisão em flagrante (fls. 01/02), boletim
de ocorrência (fls. 03/07), auto de exibição, apreensão e entrega (fls. 08/09), auto de
reconhecimento (fls. 11/14), bem como da prova colhida aos autos.
No tocante à autoria, necessária se torna uma análise
mais detida.
Pois bem.
Na fase inquisitiva o acusado negou a prática delitiva.
Os policiais militares Pedro Evangelista da Silva Neto
e Ivan da Silva Alves relataram que estavam em patrulhamento quando visualizaram
o veículo subtraído com as portas abertas. Acharam o automóvel após o recebimento
da notícia, via Copom. Disseram que o réu estava dentro do automóvel mexendo no
console e o outro estava do lado de fora. Encontraram no bolso do acusado moedas e
o celular da vítima. Não conseguiram ver as características do outro rapaz porque ele
fugiu. Informaram apenas que o indivíduo era pardo. Afirmaram que o réu confessou
ter roubado o veículo e não soube indicar a qualificação do seu comparsa.
Respondendo às perguntas, falaram que tinha uma casa ali, mas não souberam dizer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519955-74.2019.8.26.0228 -Voto no 2396
4
se havia uma senhora no referido local.
A vítima Ivan Rangel dos Santos disse que não
consigo reconhecer o réu que me foi exibido na sala de reconhecimento, na
companhia de outro preso. Não reconheci nenhum dos dois indivíduos exibidos. No
dia dos fatos, eu encostei o carro com minha namorada e a sobrinha dela. Eles
gritaram “perdeu, perdeu!”. Fiquei assustado e entreguei o carro e o celular. Eram
dois assaltantes. Eu não vi o rosto deles, porque fiquei apavorado. Era um branco e
um moreno. Na delegacia de polícia, eu reconheci, mas eu estava agitado. O
reconhecimento que eu fiz na delegacia, eu estava em dúvida. O meu celular foi
devolvido. Eu fui avisado do encontro do carro e do celular cerca de dez minutos
depois do roubo. A polícia foi acionada logo após o roubo. Recuperei tudo e não tive
prejuízo. Na delegacia, eu reconheci o réu, porque tinha acabado de acontecer o
roubo. Na delegacia, eu reconheci o réu da mesma forma como foi aqui, mas só me
mostraram o réu, sozinho. Naquela ocasião, eu achava que era o réu o autor do
roubo. Hoje, eu não posso afirmar que o assaltante é um dos indivíduos que me
exibiram. O indivíduo branco ficou do lado do passageiro e o moreno ficou do meu
lado. Eu tive mais contato com o moreno. No dia do reconhecimento na delegacia,
eu não tive certeza quanto ao reconhecimento. O assaltante moreno, que disseram
que fugiu, foi o que teve mais contato comigo.
A ofendida Maria Cláudia Matos Rocha de Jesus sustenta que
não consigo reconhecer o réu que me foi exibido na sala de reconhecimento, na
companhia de outro indivíduo. Lembro que a gente estava no carro, quando os dois
chegaram e gritaram: perdeu, perdeu! Minha sobrinha começou a chorar. Eu não
cheguei a ver bem o rosto dos assaltantes. Eu não lembro muito do assaltante que
ficou do meu lado. Na delegacia de polícia, eu fiz o reconhecimento, mas
apresentaram só uma pessoa. Lá na delegacia, eu reconheci, mas não tive muita
certeza, porque estava nervosa. Não levaram nada meu. Localizaram muito rápido o
carro, cerca de dez minutos depois do roubo. Hoje eu observei os dois indivíduos
que me foram exibidos, mas não posso afirmar se o assaltante era um deles, porque
eu não lembro muito do rosto dos assaltantes. Na delegacia eu fiz o reconhecimento,
mas não tenho certeza.
No interrogatório, o réu alega que não chegou perto do veículo. Disse que estava

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519955-74.2019.8.26.0228 -Voto no 2396
5
comprando cândida para sua mãe quando o conhecido “Ratinho” apareceu por lá e
pediu para segurar o celular que já voltaria. Não desconfiou de nada. Os policiais
apareceram no local e o rapaz empreendeu fuga. Não soube dizer por que os militares
falaram que ele estava dentro do veículo. Um dos agentes públicos chegou a correr
atrás do outro rapaz. Afirma que não fez qualquer confissão aos militares.
A testemunha de defesa Gilmara Barbosa dos Santos
informa que vende produtos de limpeza na garagem de sua residência. Narra que o
acusado pediu cândida e detergente e quando foi entregar para ele, o policial o
abordou. Disse que não tinha nenhum veículo na porta da sua casa. Relata que “eu
ouvi o réu falar aos policiais que estava comprando alguns produtos de limpeza e
também escutei os policiais perguntarem a respeito do carro”. Não abriu o portão da
residência e não conhece a família do acusado.
Ou seja, o que se conclui é que o réu, ainda que não
reconhecido pelas vítimas em juízo, o que se justifica pelo fato de elas mesmas terem
dito que não chegaram a visualizar adequadamente os roubadores, foi encontrado,
segundo a prova testemunhal, na posse de objetos dos ofendidos, poucos minutos
após o ocorrido e revirando o automóvel também subtraído. E a desculpa dele para
tal fato não é convincente, já que atribui a um tal de “ratinho” haver lhe pedido ajuda,
sem melhor explicação.
Por outro lado, mesmo que atribuamos crédito ao
depoimento da testemunha da defesa no sentido de que estava a vender produtos de
limpeza ao acusado -, cabe observar que tal versão não serve a desconstituir a
imputação. Sendo inclusive mais crível que, praticado o crime, o acusado e o
comparsa parassem o veículo em frente ao comércio da testemunha (que tinha
portões fechados) para com o dinheiro encontrado no carro inclusive aproveitar para
comprar produtos de limpeza de que necessitasse em casa, do que acreditar na versão
do réu de que tendo ido lá comprar os tais produtos, lá se encontrasse com o
indivíduo conhecido por Ratinho, que, sem explicação teria deixado justamente o
carro roubado a seu lado e o aparelho celular igualmente roubado em seu bolso.
Ou seja, o depoimento da testemunha Gilmara, ainda
que seja parcialmente verdadeiro quanto ao fato de o réu haver tocado à frente de seu
comércio para comprar produtos de limpeza, não é capaz de desmentir a versão dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1519955-74.2019.8.26.0228 -Voto no 2396
6
policiais que foram seguros no relato do que presenciaram: o réu vasculhando o
veículo que havia sido roubado uns dez minutos antes, e em posse de objeto então
também subtraído.
Não é crível, portanto, que o acusado,
coincidentemente, estivesse a comprar produtos de limpeza ao lado de um carro
recém subtraído, recebendo de um dos roubadores, ingenuamente, um celular
juntamente com o carro subtraído para simplesmente segurá-lo sem mais explicação.
De modo que, tem razão o MP ao pleitear nas razões de recurso que se lhe imponha a
condenação pelo art. 157, par. 2o, II, CP (vide fl. 129/130).
Dosimetria.
O réu é primário e não tem antecedentes. As
circunstâncias do crime não extrapolam o que é normal para a espécie. Pena base que
se fixa, então, em 4 anos de reclusão e 10 dias-multa.
Na segunda etapa há que se reconhecer a menoridade
relativa, sem efeitos, haja vista o disposto na súmula 231 STJ.
Na terceira, dado o concurso de agentes, acrescenta-se
1/3, o que nos leva à definição de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa no
mínimo.
O regime, dada a quantidade de pena, é o semiaberto.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso de apelação
para condenar o recorrido, GUILHERME AROLDO TEIXEIRA, à pena de 5 anos e
4 meses de reclusão (regime semiaberto) e 13 dias-multa, por ter sua conduta
adequada ao art. 157, par. 2o, II, CP.
Com o trânsito em julgado deve ser expedido mandado
de prisão.

XISTO RANGEL
RELATOR